Tribunal: STF
Processo: HC 121951
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL REALIZADO ANTES DAS MODIFICAÇÕES DETERMINADAS PELA LEI 9.271/1996 NO § 4º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Realizada, por meio da imprensa oficial, a intimação do Defensor Dativo da data da sessão de julgamento do recurso em sentido estrito em momento anterior às modificações inseridas pela Lei 9.271/1996, na legislação, não há falar, máxime cerca de vinte anos depois, em vício ou irregularidade. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.